Tribunal: TJMT
Processo: 1019380-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019380-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JANAINA VIEIRA HADDAD - CPF: 008.312.901-45 (AGRAVANTE), JACQUELINE MARIA VIEIRA HADDAD - CPF: 073.127.327-39 (AGRAVANTE), JENNIFER VIEIRA HADDAD - CPF: 004.812.531-81 (AGRAVANTE), JEANINE VIEIRA HADDAD - CPF: 696.967.641-20 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES MAGALHAES LIMA VERDE - CPF: 442.633.681-34 (AGRAVADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO), ESPÓLIO DEJEAN JOSÉ HADDAD registrado(a) civilmente como JEAN JOSE HADDAD - CPF: 086.147.411-20 (AGRAVADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), IVAN ECHEVERRIA NETO - CPF: 042.291.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ACORDO JUDICIAL SUCESSÓRIO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA CONTRAMINUTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, sem prévia intimação da parte contrária, viola os princípios do contraditório e da vedação de decisão surpresa, previstos nos arts. 9o e 10 do CPC.

A alteração do acordo sucessório, que havia sido homologado judicialmente, sem a devida intimação da parte interessada, não se coaduna com a necessidade de observância ao devido processo legal e ao contraditório substancial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019380-72.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: JANAINA VIEIRA HADDAD E OUTROS

AGRAVADA: MARIA DE LOURDES MAGALHAES LIMA VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANAINA VIEIRA HADDAD
e
OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juiz
Luís Fernando Voto Kirche
, da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,

que, nos autos da
Ação de Inventário no. 1000149-38.2021.8.11.0041 do
ESPÓLIO DE

JEAN JOSÉ HADDAD
, declarou a nulidade de acordo extrajudicial sucessório e deferiu o levantamento de valores, em benefício de
MARIA DE LOURDES MAGALHÃES HADDAD
.

Em suas razões recursais, as agravantes relatam que
“recorre-se da decisão de ID 144717763 proferida pelo r. juízo da quinta vara especializada em família e sucessões, no inventário de Jean José Haddad, que anulou acordo extrajudicial sucessório e deferiu levantamento de valores, por error in procedendo e error in judicando” (sic).

Afirmam que “
a decisão foi tomada em embargos declaração, acolhidos com efeitos infringentes, sem que as Agravantes tivessem sequer a oportunidade contrarrazoar os embargos de declaração
” (sic).

Salientam que “
os embargos foram opostos contra a decisão de ID 134736952, e importaram a modificação de decisão anterior, de ID 133793671, sendo que a Agravada não opôs recurso contra aquela decisão anterior
” (sic).

Elucidam que o magistrado “
decidiu matéria já preclusa, sem que houvesse recurso próprio
” (sic).

Argumentam que “
quanto o direito material, a decisão assevera que houve renuncia ao direito da inventariante, feita sem as formalidades legais”
(sic), todavia, defende que
“não houve, no entanto, renúncia alguma, sendo que o documento anulado é termo de acordo para a partilha de bens, por meio do qual as partes, maiores, capazes e assistidas de advogados convencionaram como ocorreria a partilha, não ocorrendo renuncia em momento algum
” (sic).

Descrevem que “
a Agravada aceitou a herança, inclusive recebendo bens e valores por meio do acordo extrajudicial anulado, pelo que é impossível se falar em renúncia à herança
” (sic).

Informam que a intimação da pessoa jurídica Haddad e Irmãos para dar cumprimento à decisão embargada “
em nada tem a ver com as agravantes, bem como a intimação foi para cumprir a decisão anterior, cientificando os senhores Jorge José Haddad e Esper Haddad Neto
” (sic).

Explicam que “
o r. juízo a quo, já havia remetido às vias ordinárias a pretensão de remover a validade do acordo extrajudicial mencionado, por meio da decisão de ID 133793671, com notável acerto
” (sic).

Asseveram que “
da decisão de ID 133793671 transcorreu o prazo comum para embargos de declaração sem que houvesse a interposição dos mesmos por parte da viúva – apenas as herdeiras embargaram, o que não suspende o prazo para embargos da viúva em relação à decisão primitiva
” (sic).

Explanam que “
considerando que a decisão de ID 133793671 não foi impugnada pela viúva por meio de embargos de declaração, não poderia ser impugnada por meio dos embargos de ID 135459736
” (sic).

Apontam que “
a viúva pretendia a declaração de nulidade de um termo de acordo extrajudicial sucessório, devidamente assinado por ela, inclusive assistida por advogada
” (sic).

Sustentam que segundo a agravada, “
as agravantes a ludibriaram para a assinatura do negócio jurídico, pois não saberia a exata quantia dos bens
” (sic), cujo acordo supostamente é prejudicial e equivale à renúncia à herança.

Reforçam que “
para se declarar a nulidade de acordo. firmado por partes capazes, a jurisprudência é firme no sentido de ser necessária a produção probatória, o que importa em dizer que isso deve ser feito por meio das vias ordinárias
” (sic).

Ressaltam que “
além de não remeter as vias ordinárias, o julgador nem mesmo determinou a intimação da embargada acerca dos primitivos embargos de declaração
” (sic).

Defendem que “
a advogada é competente não apenas por sua formação e inscrição na OAB. Trata-se de advogada renomada, atuante na área do direito de família e sucessões, especialista em mediação e conciliação e membro integrante da AMIS – CÂMARA DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM
” (sic).

Argumentam que “
nuca existiu vício de consentimento, mas mero arrependimento, vez que a Agravada assinou o acordo ciente de seus termos e consequências
” (sic).

Ante o exposto, pugnam para “
nulificar a decisão de ID 144717763, em virtude de ter acolhido embargos de declaração com efeito infringente sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, violando os artigos 9o e 1.023, §2° do CPC e 5o, LV da Constituição Federal
” ou que “
se reconheça a impossibilidade de revogação da decisão de ID 133793671 sem recurso próprio, pelo instituto da preclusão pro-judicato, sob pena de violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil
” ou ainda “
reforme a decisão recorrida, remetendo-se às vias ordinárias a pretensão de anulação do negócio jurídico por dolo, possibilitando o contraditório e a ampla em ação própria
” (Id. 226662678).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 26/08/2024, conforme decisão Id. 233499179.

A agravada apresentou contraminuta, argumentando que foi induzida a erro e pressionada a assinar acordos prejudiciais.

Menciona que após o falecimento de seu marido, Jean José Haddad, em novembro de 2020, a agravada ficou emocionalmente abalada e enlutada, e durante esse período, as herdeiras — Jacqueline, Jeanine, Jennifer e Janaína — assumiram a gestão dos bens deixados por Jean Haddad.

Ressalta que as herdeiras informaram à viúva que o patrimônio deixado pelo falecido estava "imerso em dívidas impagáveis". Entre os bens mencionados estava a empresa "Haddad & Irmãos LTDA" e o empreendimento "Haddad Park Hotel S.A".

Informa que Jean José Haddad e seus irmãos eram proprietário de 20% das quotas da empresa Haddad & Irmãos Ltda., que por sua vez também eram sócios no empreendimento Haddad Park Hotel S/A, um hotel situado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em Cuiabá-MT, que foi iniciado, mas nunca concluído.

Elucida que foi convencida a assinar um "acordo de partilha" que supostamente simplificaria o processo de inventário, evitando custos adicionais e complicações judiciais.

Explica que o “de cujus” antes do seu falecimento transferiu para ela a totalidade de seus direitos em relação a um valor que tinha a receber da empresa FENG & Cia. Ltda., no entanto, no momento do "acordo de partilha" sugerido pelas herdeiras foi induzida a renunciar parte desse crédito que já era de seu direito exclusivo.

Ressalta que renunciou a praticamente todos os seus direitos sobre o patrimônio, permanecendo apenas com um imóvel financiado e assumindo dívidas, o que resultou em uma distribuição desfavorável.

Reforça que o imóvel mencionado no acordo relaciona-se a um apartamento que ela já possuía por direito de meação, o que significa que ela já detinha metade do imóvel por ser casada com o falecido sob o regime de casamento. Explica que o apartamento ainda estava financiado e a recorrida assumiu a dívida de R$320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).

Aponta que só percebeu a manipulação quando descobriu que, na verdade, o patrimônio que supostamente estava repleto de dívidas foi vendido por um valor significativo — cerca de trinta milhões de reais.

Afirma que os acordos apresentados não têm validade jurídica para formalizar renúncia de herança, uma vez que a renúncia deve ser feita por instrumento público ou termo judicial.

Salienta que não houve cerceamento de defesa com o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, pois o contraditório foi respeitado em todos os momentos processuais. Pede, assim, a manutenção da decisão (Id. 242120342).

Preparo devidamente recolhido (Id. 230171657).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 09 a 11/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão controvertida no agravo de instrumento refere-se à validade de um acordo extrajudicial sucessório firmado no contexto do inventário de
JEAN JOSÉ HADDAD
.

O ponto central é se a viúva,
MARIA DE LOURDES MAGALHÃES HADDAD
, ora agravada, foi induzida a assinar um acordo prejudicial pelas herdeiras/filhas do falecido:
JANAINA VIEIRA HADDAD
,
JEANINE VIEIRA HADDAD
,
JENNIFER VIEIRA HADDAD
e
JACQUELINE MARIA VIEIRA HADDAD
, ora agravantes, que supostamente omitiram informações e manipularam dados sobre o valor do patrimônio e as dívidas associadas.

A agravada argumenta que foi levada a acreditar que o patrimônio estava imerso em dívidas e que, ao assinar o acordo, estaria simplificando o processo de inventário e evitando custos.

No entanto, posteriormente, descobriu-se que o patrimônio tinha um valor significativo, e as herdeiras já haviam recebido montantes substanciais, ocultando essas informações dela.

O acordo implicava na renúncia de direitos hereditários e de um crédito significativo (R$279.200,00) relacionado à FENG & Cia. Ltda.

A viúva sustenta que não houve uma renúncia formal e válida conforme a lei, mas sim um acordo obtido sob circunstâncias que configuram engano, o que invalidaria os termos assinados.

O juízo de primeira instância anulou o acordo sucessório com base em vício de consentimento, reconhecendo que a viúva foi induzida a erro.

As herdeiras recorrem, sustentando que o acordo é válido e que a decisão foi tomada sem que lhes fosse oportunizada a ampla defesa e contraditório.

A decisão que nulificou o acordo foi realizada por meio de embargos de declaração opostos pela agravada,
proferida nos seguintes termos:

“Isso posto,
ACOLHO os EMBARGOS DECLARATÓRIOS
interpostos por MARIA DE LOURDES MAGALHÃES HADDAD em face da decisão proferida no Id. 134736952 para clarear ponto omisso da decisão com fundamento no art. 1022, II e Parágrafo Único, II c/c art. 489, §1o IV e VI.;
para chamar o feito à ordem e revogar a decisão proferida no Id. 133793671, que remeteu as partes às vias ordinárias
; bem como considerando
nulo de pleno direito o Acordo Extrajudicial Sucessório por violar o disposto no Artigo 1.806 do Código Civil, deferir o pedido de levantamento da importância correspondente a R$325.750,00 em favor da peticionante
.

Expeça- se o competente Alvará Judicial para que seja depositada a referida importância na conta corrente no 48110-6, Ag. 2373-6, junto ao Banco do Brasil S.A., de titularidade da Inventariante - MARIA DE LOURDES MAGALHÃES HADDAD, inscrita no CPF no 442.633.681-34”.

Pois bem. Pelo que se vê do processo na origem, foi nulificado o acordo extrajudicial sucessório firmado entre as partes,
sem que as embargadas, ora agravantes, fossem previamente intimadas para apresentar contrarrazão ao recurso de embargos declaratórios opostos pela aqui agravada
, em contrariedade ao que determina o art. 1.023, §2o, do CPC.

O artigo 10 do CPC estabelece o seguinte:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Esse dispositivo visa garantir o contraditório e a ampla defesa, assegurando que todas as partes possam apresentar suas razões antes que a decisão seja tomada.

No caso, as agravantes alegam que a decisão de primeira instância que anulou o acordo extrajudicial sucessório violou o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, pois não poderia alterar substancialmente o conteúdo da decisão sem que lhes fosse oportunizada a defesa.

Essa falta de oportunidade de manifestação viola o contraditório (art. 9o do CPC) e o devido processo legal, pois as partes não foram previamente informadas de que a decisão poderia ser alterada de forma substancial.

A decisão anulou o acordo extrajudicial que havia sido assinado por todas as partes, assistidas por advogados. Isso representou modificação de uma situação jurídica consolidada, sem que as recorrentes pudessem apresentar argumentos ou provas adicionais para defender a validade do documento.

Dito de outro modo, as agravantes não puderam produzir provas para contestar as alegações de vício de consentimento (dolo) e renúncia de herança. Isso impediu a instauração de um contraditório pleno e a produção de elementos que poderiam alterar o resultado.

Por certo que referida decisão viola a norma processual com violação ao princípio da vedação da decisão surpresa (art. 10), bem como porque implica em prejuízo as agravantes.

E o posicionamento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense não destoa do acima mensurado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – JUSTIÇA GRATUITA CONTESTADA PELA PARTE ADVERSA –
ACÓRDÃO PROLATADO SEM OPORTUNIZAR AOS BENEFICIÁRIOS PRAZO PARA CONTRA-ARGUMENTAR AS ALEGAÇÕES – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA
– REGRA DO ART. 10 DO CPC – CONTRADITÓRIO EFETIVO E COOPERAÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DO ACÓRDÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – RECONSTITUIÇÃO DA BENESSE DA JUSTIÇA GRATUITA AOS INTERESSADOS – RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública
. É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa. É cediço que sempre deve ser observado o devido processo legal, do qual são consectários os princípios da ampla defesa, do contraditório e da vedação à decisão surpresa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República e 10 Código de Processo Civil.
Em consequência, havendo o descumprimento de tais princípios, direito fundamental, impõe-se o reconhecimento da nulidade
.”
(N.U 1000903-26.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O FUNDAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10o DO CPC
– CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO AUTOR – SENTENÇA DESCONTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa.
A sentença prolatada com fundamento em questão sobre a qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar é nula, pois afronta os art. 9o e 10o do CPC, que consagram os princípios do contraditório e ampla defesa e vedação à decisão surpresa
. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é facultada ao credor (art. 4o, Decreto-lei 911/69.”
(TJ-MT - AC: 10005655920188110025, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE -
DECISÃO SURPRESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o e 10o, DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O juiz não pode decidir a lide com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar em respeito aos princípios da boa fé objetiva processual, da cooperação entre os sujeitos e da vedação da decisão surpresa preconizados pelo novo Código de Processo Civil.”
(TJ-MT - APL: 00008237320158110031 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/03/2018)

Não é outro o entendimento consolidado da Corte Superior:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ANTERIOR ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE ADVERSA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. O art. 619 do CPP determina que, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência desta Corte os admitido, também, com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada.
2. Em que pese a possibilidade de correção de erro material ou de contradição contidos no acórdão, não se pode olvidar que a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, acarretando a modificação do que anteriormente decidido, pressupõe a abertura de vista à parte contrária, para que ela possa exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório. 3. A ausência de intimação da defesa para se opor a tese apresentada pelo Ministério Público Federal nos embargos de declaração opostos -ao qual se atribuiu efeitos infringentes, afastando a anterior declaração de extinção da punibilidade e determinando o prosseguimento da execução penal - enseja, de fato, nulidade, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração acolhidos para anular o julgamento proferido às e-STJ fls. 1527/1530, com o restabelecimento da decisão que extinguiu a punibilidade do agravante pela prescrição da pretensão executória (e-STJ fls. 1505/1511) e, em consequência, determinar que novo julgamento seja proferido após regular intimação defesa para, querendo, apresentar contrarrazões.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2185690 ES 2022/0247494-0, Data de Julgamento: 13/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024